Tribunal: TJPA
Processo: 0867188-77.2023.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão julgador: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2026-03-02
Data de publicação: 2026-03-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0867188-77.2023.8.14.0301

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

APELADO: ARTEMOS JOSE MARIA DOS SANTOS

RELATOR(A):
Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

EMENTA

Direito processual civil e administrativo. Embargos de declaração. Agravo interno em mandado de segurança. Alegada omissão. Inexistência de vícios do art. 1.022 do cpc. Pretensão infringente. Prequestionamento ficto. Embargos rejeitados
.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de declaração opostos pelo Estado do Pará contra acórdão que deu parcial provimento a agravo interno interposto pelo ente federativo, apenas para excluir trecho relativo à majoração de honorários, mantendo, no mais, a decisão monocrática que preservara sentença concessiva da segurança, para assegurar a licença remunerada de servidor estadual em estágio probatório, para participação em curso de formação de Agente da Polícia Federal, com suspensão do estágio.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há 2 questões em discussão: (i) definir se o acórdão embargado incorre em omissão, contradição, obscuridade ou erro material a justificar integração, diante das alegações do embargante; (ii) estabelecer se os embargos podem ser acolhidos para efeitos modificativos ou, ao menos, para prequestionamento dos dispositivos indicados pelo Estado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Os embargos de declaração têm finalidade restrita às hipóteses do art. 1.022 do CPC (esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material), não se prestando à rediscussão do mérito.

4.

O acórdão embargado enfrenta, de modo direto, suficiente e claro, os fundamentos deduzidos pelo Estado, afastando a alegada omissão, porque explicita a lacuna normativa no regime estadual e a possibilidade de aplicação da Lei Federal nº 8.112/1990, além de registrar a ausência de cumulação remuneratória e a correção quanto à inexistência de honorários em mandado de segurança.

5.

A insurgência do embargante revela intuito infringente, pois busca reformar o julgamento por via inadequada, hipótese não compatível com os limites do art. 1.022 do CPC.

6.

O prequestionamento pretendido é atendido nos termos do art. 1.025 do CPC, que admite a inclusão, no acórdão, dos elementos suscitados pelo embargante, ainda que os aclaratórios sejam rejeitados, conforme a disciplina do prequestionamento ficto.

7.

A reiteração de embargos com caráter manifestamente protelatório ou voltados à indevida rediscussão de mérito autoriza a incidência das multas previstas nos arts. 81 e 1.026, §§ 2º e 3º, do CPC, observados os deveres de boa-fé e cooperação (arts. 5º e 6º do CPC).

IV. DISPOSITIVO E TESE

5.

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento
: 1. Embargos de declaração se limitam às hipóteses do art. 1.022 do CPC e não se prestam à rediscussão do mérito. 2. Não há omissão quando o acórdão adota fundamentação suficiente para resolver a controvérsia, ainda que diversa da pretendida pela parte. 3. O prequestionamento pode ocorrer na forma do art. 1.025 do CPC, ainda que os embargos sejam rejeitados, conforme o prequestionamento ficto.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 1.022, 1.025, 5º, 6º, 81 e 1.026, §§ 2º e 3º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.070.801/MG, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, j. 09.11.2022, DJe 16.11.2022; STJ, AgInt no REsp n. 1.703.390/RS, Rel. Min. Gurgel de Faria, Primeira Turma, j. 24.10.2022, DJe 24.11.2022; STJ, AgInt nos EDcl no REsp n. 1.884.127/DF, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 17.10.2022, DJe 21.10.2022; STJ, EDcl no REsp n. 1.984.013/MG, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, j. 13.12.2022, DJe 16.12.2022; STF, ADPF 310 ED, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, j. 27.03.2020, DJe 15.04.2020.

Vistos, relatados e discutidos os autos.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na 5ª Sessão Ordinária do seu Plenário Virtual, realizada no período de 2/3/2026 a 9/3/2026, à unanimidade, em conhecer e rejeitar os embargos de declaração, nos termos da fundamentação.

Desembargadora
CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

Relatora

RELATÓRIO

Processo nº. 0867188-77.2023.8.14.0301

1ª turma de direito público

embargos de declaração em AGRAVO INTERNO EM Apelação Cível

EMBARGANTE: Estado do Pará

EMBARADO: Artemos José Maria dos Santos

Relatora: desa. célia regina de lima pinheiro

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (RELATORA):

Trata-se de embargos de declaração opostos pelo
Estado do Pará
em face do Acórdão ID 31146962, pelo qual a 1ª Turma de Direito Público deu parcial provimento ao agravo interno ID 2853252, manejado pelo ente federativo.

O referido agravo interno foi interposto contra a decisão monocrática ID 27438301, que negou provimento ao recurso de apelação do Estado.

O mencionado apelo foi interposto em face de sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara da Fazenda Pública da Capital, que concedeu a segurança pleiteada na peça vestibular, determinando a concessão de licença remunerada ao impetrante (servidor estadual), para
“realizar o Curso de Formação Profissional de Agente da Polícia Federal, sem prejuízo de sua remuneração, ficando, durante a licença, suspenso o estágio probatório, consoante estabelecido no §5º do art. 20 da Lei federal nº 8.112/1990, tornando definitivos os efeitos da liminar concedida”
. (Grifo nosso).

Inconformado com o desprovimento monocrático de sua apelação, o Estado interpôs o agravo interno ID 2853252, o qual foi parcialmente provido, apenas para excluir da decisão recorrida o parágrafo referente à majoração de honorários, conforme consta no Acórdão ID 31146962.

Irresignado, o Estado opôs os presentes embargos de declaração, alegando, em síntese: (i) omissão quanto à natureza restritiva do art. 20, § 4º, da Lei nº 8.112/90, que limitaria o afastamento remunerado a curso de formação para outro cargo na Administração Pública Federal, não tendo o acórdão enfrentado a literalidade do dispositivo nem eventual ofensa aos arts. 5º, II, e 37, caput, da Constituição Federal; (ii) omissão quanto à inexistência de lacuna normativa na legislação estadual, defendendo que a ausência de previsão no Regime Jurídico Único (Lei nº 5.810/94) e na Lei Complementar nº 22/94 representaria escolha legislativa legítima, e não omissão apta a autorizar aplicação subsidiária da Lei nº 8.112/90, com possível afronta aos arts. 25, § 1º, e 2º da Constituição Federal; (iii) omissão quanto à alegada violação ao art. 169 da Constituição Federal, por impor despesa pública sem previsão legal e orçamentária; (iv) omissão acerca da equiparação material entre cumulação remuneratória e acumulação indevida de cargos públicos, vedada pelo art. 37, incisos XVI e XVII, da Constituição Federal, bem como afronta aos princípios da legalidade, moralidade e eficiência; e (v) omissão quanto à ausência de previsão na Lei Complementar Estadual nº 22/1994 e quanto à incidência da Lei Federal nº 14.735/2023 (Lei Orgânica Nacional das Polícias Civis), especialmente no que dispõe o art. 3º, IV, acerca da necessidade de previsão legal específica para direitos e vantagens da carreira.

Ao final, requer o conhecimento e provimento dos embargos, com atribuição de efeitos modificativos para julgar improcedente a demanda, ou, subsidiariamente, o saneamento das omissões para fins de prequestionamento dos dispositivos constitucionais e infraconstitucionais indicados.

Não houve apresentação de contrarrazões, conforme certificado no ID 33388995.

É o relatório.

VOTO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (RELATORA):

Conheço do recurso, eis que atendidos os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de sua admissibilidade. Os pressupostos intrínsecos são: cabimento, interesse recursal, legitimidade recursal e inexistência de fato extintivo do direito de recorrer. Os extrínsecos correspondem à regularidade formal, à tempestividade e ao preparo.

O Acórdão embargado possui a seguinte ementa:

“Direito administrativo e constitucional. Agravo interno em mandado de segurança. Servidor estadual em estágio probatório. Licença remunerada para participação em curso de formação de outro concurso público. Aplicação subsidiária da lei federal nº 8.112/90. Possibilidade. Princípios da isonomia, razoabilidade e eficiência administrativa. Ausência de cumulação remuneratória. Honorários advocatícios. Exclusão. Recurso parcialmente provido.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto pelo Estado do Pará contra decisão monocrática que negara provimento à apelação e mantivera sentença concessiva de mandado de segurança, garantindo a servidor estadual licença remunerada para participar de curso de formação de Agente da Polícia Federal, com suspensão do estágio probatório, nos termos do §5º do art. 20 da Lei Federal nº 8.112/1990. O ente federativo sustenta ausência de previsão legal estadual, impossibilidade de aplicação analógica de lei federal, afronta ao princípio da legalidade e vedação de cumulação remuneratória.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

O cerne da controvérsia recursal consiste em definir se é cabível a aplicação subsidiária do art. 20, §4º, da Lei nº 8.112/1990 para autorizar licença remunerada a servidor estadual em estágio probatório, aprovado em concurso público de outro ente federativo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite a aplicação subsidiária da Lei nº 8.112/1990 quando há lacuna na legislação estadual, desde que não haja incompatibilidade e a medida assegure a efetividade dos direitos fundamentais do servidor público (STJ, AgInt no RMS 64.954/PA, Rel. Min. Herman Benjamin, DJe 01/07/2021).

O regime jurídico dos servidores públicos do Estado do Pará (Lei nº 5.810/1994) é omisso quanto à licença remunerada para curso de formação durante o estágio probatório, mas contém, no art. 92, alínea “d”, previsão genérica que autoriza a concessão de licenças “em outras hipóteses previstas em legislação federal específica”, permitindo a aplicação subsidiária da Lei nº 8.112/1990.

O art. 20, §4º, da Lei nº 8.112/1990 prevê expressamente o afastamento de servidor em estágio probatório para participar de curso de formação decorrente de aprovação em concurso público, assegurando a suspensão do estágio probatório (§5º).

A analogia entre o regime federal e o estadual encontra amparo nos princípios da isonomia, razoabilidade e eficiência administrativa (art. 5º, caput, e art. 37, caput, da CF/1988), garantindo o direito do servidor e evitando tratamento discriminatório entre servidores de esferas distintas.

Não há cumulação de remunerações, uma vez que o participante do curso de formação da Polícia Federal recebe bolsa-auxílio, e não vencimento, inexistindo violação ao art. 37, XI, da Constituição Federal.

Quanto à majoração de honorários, assiste razão ao agravante, pois houve pequeno equívoco material na parte final da decisão recorrida, uma vez que não há condenação ao pagamento de honorários de sucumbência em mandado de segurança (art. 25 da Lei 12.016/09).

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

É legítima a aplicação subsidiária do art. 20, §4º, da Lei nº 8.112/1990 aos servidores estaduais quando o regime jurídico local é omisso, assegurando licença remunerada para participação em curso de formação decorrente de aprovação em concurso público, com suspensão do estágio probatório.

A concessão de licença remunerada, em tais hipóteses, não configura cumulação indevida de remunerações, quando o servidor recebe apenas bolsa-auxílio durante o curso de formação.

________________________________

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 5º, caput, e 37, caput e XI; Lei nº 8.112/1990, art. 20, §§4º e 5º; Lei Estadual nº 5.810/1994, art. 92, alínea “d”; Lei Complementar Estadual nº 22/1994, art. 61, VII; Lei nº 12.016/2009, art. 25; CPC, arts. 81 e 1.026, §§2º e 3º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no RMS 64.954/PA, Rel. Min. Herman Benjamin, DJe 01/07/2021; TJPA, Apelação Cível nº 0828190-50.2017.8.14.0301, Rel. Des. Ezilda Pastana Mutran, j. 21/03/2022; TJPA, Agravo de Instrumento nº 2118919-12.2019.8.14.0000, Rel. Des. Célia Regina de Lima Pinheiro, j. 12/08/2019; TJPA, Agravo de Instrumento nº 0807355-37.2018.8.14.0000, Rel. Des. Luiz Gonzaga Neto, j. 09/09/2019”. (Grifo nosso).

Conforme dispõe o art. 1.022 do CPC, os embargos de declaração possuem como finalidade sanar
contradição
,
obscuridade
,
omissão
e
erro material
da sentença ou do
acórdão
, não sendo o meio cabível para a rediscussão de matérias com o objetivo imediato de reformar a decisão.

Sobre as hipóteses de cabimento dos embargos, cito a lição de Luiz Guilherme Marinoni, Sérgio Cruz Arenhart e Daniel Mitidiero (
in
Curso de processo civil [livro eletrônico]: tutela dos direitos mediante procedimento comum, volume 2. - 8. ed. - São Paulo: Thomson Reuters Brasil, 2021, pág. RB-16.20):

(...) É necessário que a tutela jurisdicional seja prestada de forma completa e clara. Exatamente com o objetivo de esclarecer, complementar e aperfeiçoar as decisões judiciais existe o recurso de embargos de declaração.
Esse recurso não tem a função de viabilizar a revisão ou a anulação das decisões judiciais, como acontece com os demais recursos. Sua finalidade é corrigir defeitos

– omissão, contradição, obscuridade e erros materiais
– do ato judicial, os quais podem comprometer sua utilidade (art. 1.022).

(...)

Como esclarece o art. 1.022, os embargos de declaração são cabíveis contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre a qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento e para corrigir erro material.

Obscuridade significa falta de clareza no desenvolvimento das ideias que norteiam a fundamentação da decisão. Representa hipótese em que a concatenação do raciocínio e a fluidez das ideias vêm comprometidas, porque expostas de maneira confusa, lacônica ou ainda porque a redação foi mal feita, com erros gramaticais, de sintaxe, concordância ou outros capazes de prejudicar a sua interpretação.

A contradição, à semelhança do que ocorre com a obscuridade, também gera dúvida quanto ao raciocínio do magistrado. Mas essa falta de clareza não decorre da inadequada expressão da ideia, mas sim da justaposição de fundamentos antagônicos, seja com outros fundamentos, seja com a conclusão, seja com o relatório, seja ainda, no caso de julgamentos de tribunais, com a ementa da decisão.59 Representa incongruência lógica entre os distintos elementos da decisão judicial, que impedem o intérprete de apreender adequadamente a fundamentação dada pelo juiz ou tribunal. Há contradição quando a decisão contém duas ou mais proposições ou enunciados incompatíveis. Obviamente, não há que se falar em contradição quando a decisão se coloca em sentido contrário àquele esperado pela parte. A simples contrariedade não se confunde com a contradição.

A omissão representa a falta de manifestação expressa sobre algum ponto ou questão sobre a qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento
. Como deixa claro o próprio parágrafo único do art. 1.022, o conceito de omissão relevante para fins de embargos declaratórios é dado pelo direito ao contraditório (arts. 5.º, LV, da CF, 7.º, 9.º e 10) e pelo dever de fundamentação analítica (arts. 93, IX, da CF, 11 e 489, §§ 1.º e 2.º).

Assim, o parâmetro a partir do qual se deve aferir a completude da motivação das decisões judiciais passa longe da simples constância na decisão do esquema lógico-jurídico mediante o qual o juiz chegou à sua conclusão. Partindo-se da compreensão do direito ao contraditório como direito de influência e o dever de fundamentação como dever de debate, a completude da motivação só pode ser aferida em função dos fundamentos arguidos pelas partes. Assim, é omissa a decisão que deixa de se pronunciar sobre argumento formulado pela parte capaz de alterar o conteúdo da decisão judicial. Incorre em omissão relevante toda e qualquer decisão que esteja fundamentada de forma insuficiente (art. 1.022, parágrafo único, II), o que obviamente inclui a ausência de enfrentamento de precedentes das Cortes Supremas arguidos pelas partes e de jurisprudência formada a partir do incidente de resolução de demandas repetitivas e de assunção de competência perante as Cortes de Justiça (art. 1.022, parágrafo único, I).

Por fim, cabem embargos declaração para correção de erro material, assim entendidos os erros de cálculo e as inexatidões materiais (art. 494, I). Erro de cálculo consiste no erro aritmético (não se confunde, porém, com o erro quanto a critério de cálculo ou elementos do cálculo, que constituem erros de julgamento a respeito do cálculo). Inexatidão material constitui erro na redação da decisão – e não no julgamento nela exprimido. (Grifo nosso).

Conforme demonstrado na lição acima transcrita, a omissão se caracteriza pela falta de manifestação expressa sobre algum ponto ou questão sobre a qual devia se pronunciar o órgão julgador, de ofício ou a requerimento da parte. A obscuridade corresponde à falta de clareza no desenvolvimento das ideias que norteiam a fundamentação da decisão. A contradição, por sua vez, ocorre quando a decisão judicial apresenta partes incongruentes. Por fim, o erro material ocorre quando há equívocos de cálculo ou de redação.

A leitura do Acórdão embargado é suficiente para demonstrar a inexistência de qualquer vício, pois evidencia que todos os argumentos da recorrente foram enfrentados de forma direta, suficiente e clara, sem qualquer lacuna, contradição ou dificuldade para a devida compreensão.

O Órgão Julgador demonstrou, de forma inequívoca, que:

1)

Embora o Estado do Pará possua regime jurídico próprio (Lei nº 5.810/94), este é omisso quanto à concessão de licença remunerada para cursos de formação em estágio probatório;

2)

O art. 92, alínea
d
, do RJU estadual prevê genericamente que o servidor será licenciado “em outras hipóteses previstas em legislação federal específica”;

3)

Diante dessa lacuna normativa, é legítima a aplicação da Lei Federal nº. 8.112/90, especialmente em atenção ao princípio da isonomia previsto no art. 5º, caput, da Constituição Federal, nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ - AgInt no RMS: 64954 PA 2020/0281055-0);

4)

Embora a Lei nº. 5.810/1994 não preveja expressamente a aplicação subsidiária da Lei nº. 8.112/1990, a utilização desta como fonte subsidiária é admitida pela jurisprudência em casos de lacunas na legislação estadual, visando assegurar direitos e princípios constitucionais;

5)

O art. 20, § 4º, da Lei 8.112/90 assegura o afastamento do servidor público em estágio probatório para participação em curso de formação decorrente de aprovação em concurso público, entendimento que, por analogia, deve ser aplicado aos servidores estaduais;

6)

A interpretação deve ser realizada de maneira a garantir a máxima efetividade dos direitos fundamentais e os princípios da razoabilidade e eficiência administrativa, previstos no art. 37 da Constituição Federal. O afastamento remunerado para o curso de formação não apenas garante a concretização do direito do servidor, como também contribui para a qualificação e valorização dos profissionais, atendendo ao interesse público;

7)

Não se trata de usurpação de competência do Poder Executivo, mas de controle de legalidade e garantia de direitos constitucionais, tarefa que compete ao Poder Judiciário. A decisão judicial limita-se a suprir lacuna normativa, sem criar regra nova, mas aplicando os princípios constitucionais de forma harmônica com o ordenamento jurídico;

8)

Em observância ao princípio da isonomia (art. 5º, caput, da Constituição Federal) e à jurisprudência consolidada do STJ e do TJPA, admite-se a aplicação subsidiária da legislação federal para suprir lacunas normativas, garantindo a máxima efetividade dos direitos fundamentais e assegurando o equilíbrio entre a eficiência administrativa e os direitos do servidor.

Observa-se que o Acórdão embargado possui fundamentação suficiente, o que afasta a caracterização de omissão, nos termos da Jurisprudência do STJ, representada pelos seguintes precedentes:

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. ARTIGO 489 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. OFENSA. NÃO OCORRÊNCIA. DECISÃO AGRAVADA. OMISSÃO AUSENTE. MATÉRIA CONSTITUCIONAL. ART. 93 DA CARTA MAGNA. ANÁLISE. IMPOSSIBILIDADE. USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA.

1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nºs 2 e 3/STJ).

2. Não viola os artigos 489 e 1.022 do Código de Processo Civil de 2015 nem importa em omissão a decisão que adota, para a resolução da causa, fundamentação suficiente, porém diversa da pretendida pelo recorrente.

3. Na hipótese, a decisão agravada aplicou o art. 253 do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça e a Súmula nº 182/STJ.

4. A decisão que inadmite recurso especial é incindível e, assim, deve ser impugnada em sua integralidade, nos exatos termos das disposições legais e regimentais. Precedentes da Corte Especial.

5. No tocante à apontada violação do art. 93, IX, da Carta Magna, é importante destacar que, ainda que para fins de prequestionamento, não cabe a respectiva apreciação por esta Corte sob pena de usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal, nos termos do que dispõe o art. 102, III, da Constituição Federal.

6. Agravo interno não provido.

(AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.070.801/MG, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 9/11/2022, DJe de 16/11/2022). (Grifo nosso).

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. ACÓRDÃO COMBATIDO. OMISSÃO. AUSÊNCIA. REINTEGRA. ALÍQUOTAS. DECRETO. LEGALIDADE.

1. Não há violação do art. 1.022 do CPC/2015 quando o órgão julgador, de forma clara e coerente, externa fundamentação adequada e suficiente à conclusão do acórdão embargado, como no caso dos autos.

2. Os decretos regulamentares do REINTEGRA não extrapolam os limites da delegação que autoriza a variação do percentual conforme a necessidade apurada pelo Poder Executivo. Precedentes.

3. Agravo interno não provido.

(AgInt no REsp n. 1.703.390/RS, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 24/10/2022, DJe de 24/11/2022). (Grifo nosso).

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. COBRANÇA. TAXAS CONDOMINIAIS. OFENSA AOS ARTS. 11, 489, § 1º E 1.022 DO CPC. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. JULGAMENTO CONTRÁRIO AOS INTERESSES DA PARTE. CONSONÂNCIA COM O ENTENDIMENTO DESTA CORTE SUPERIOR. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ART. 20, § 4º, DO CPC/73. EQUIDADE. SÚMULA 7/STJ. RECURSO NÃO PROVIDO.

1. Não há falar em ofensa aos arts. 11, 489, II, § 1º, IV, e 1.022, II, do CPC/2015, uma vez que o acórdão recorrido adotou fundamentação suficiente, decidindo integralmente a controvérsia. É indevido conjecturar-se a existência de omissão, obscuridade ou contradição no julgado apenas porque decidido em desconformidade com os interesses da parte.

2. É entendimento desta Corte Superior que "A aplicação da penalidade por litigância de má-fé exige a comprovação do dolo da parte, ou seja, da intenção de obstrução do trâmite regular do processo ou de causar prejuízo à parte contrária, o que não ocorre na hipótese em exame". (AgInt no AREsp 1671598/MS, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 08/06/2020, DJe 25/06/2020).

3. A penalidade do art. 940 do CC/02 só é cabível "quando comprovada a má-fé da parte que realizou a cobrança indevida, ficará obrigada a devolver em dobro o que cobrou em excesso" (AgInt no AREsp 911.309/MG, Relator Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 4/5/2017, DJe 10/5/2017) 4. O reexame dos critérios fáticos levados em consideração pelas instâncias ordinárias para fixar o quantum dos honorários advocatícios, por apreciação equitativa, não se mostra viável na via estreita do recurso especial (Súmula 7/STJ). Esta Corte Superior pode rever o valor estabelecido a título de honorários sucumbenciais, nas hipóteses em que a condenação se distancia dos padrões de razoabilidade e proporcionalidade, o que não se evidencia no caso concreto.

5. Agravo interno desprovido.

(AgInt nos EDcl no REsp n. 1.884.127/DF, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 17/10/2022, DJe de 21/10/2022). (Grifo nosso).

Verifica-se que o embargante pretende reformar o Acórdão embargado por meio de via inadequada.

Os embargos de declaração não se prestam a veicular mero inconformismo, tendo em vista os estritos limites inerentes a esse meio de impugnação, estabelecidos pelo art. 1.022 do CPC. Nesse sentido, cito a Jurisprudência do STJ e do STF, representada pelos seguintes julgados:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE E ERRO MATERIAL NÃO VERIFICADOS.

1. Ausentes quaisquer dos vícios ensejadores dos aclaratórios, afigura-se patente o intuito infringente da presente irresignação, que objetiva não suprimir a omissão, afastar a obscuridade, eliminar a contradição ou corrigir erro material, mas, sim, reformar o julgado por via inadequada.

2. Embargos declaratórios rejeitados.

(EDcl no REsp n. 1.984.013/MG, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 13/12/2022, DJe de 16/12/2022). (Grifo nosso).

EMBARGOS DECLARATÓRIOS. ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL. ENUNCIADO 018/2013, DO CONSELHO PLENO DA OAB. QUARENTENA PREVISTA NO ART. 95, PARÁGRAFO ÚNICO, V, DA CF. INOCORRÊNCIA DOS VÍCIOS APONTADOS. REJEIÇÃO DOS EMBARGOS. 1. O acórdão embargado enfrentou e decidiu, de maneira integral e com fundamentação suficiente, toda a controvérsia veiculada na inicial, que questionava o entendimento adotado por órgão fracionário da OAB, no que, ampliando a regra de quarentena prevista no art. 95, parágrafo único, V, da CF, impedia o ex-juiz de exercer a advocacia em todo âmbito territorial do Tribunal ao qual se vinculou, bem como os advogados que, formal ou informalmente, a ele se associassem profissionalmente.
2. Embargos de declaração não se prestam a veicular inconformismo com a decisão tomada, nem permitem que as partes impugnem a justiça do que foi decidido, pois tais objetivos são alheios às hipóteses de cabimento típicas do recurso (art. 1.022 do CPC/2015).
4. A contradição que autoriza o acolhimento dos aclaratórios é aquela interna, havida entre a fundamentação e o dispositivo ou entre fragmentos da decisão embargada, e não o descompasso entre a conclusão adotada pelo Tribunal e o entendimento apresentado pela parte.
4. Embargos de Declaração do Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil rejeitados.

(ADPF 310 ED, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, julgado em 27/03/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-089 DIVULG 14-04-2020 PUBLIC 15-04-2020). (Grifo nosso).

Quanto ao prequestionamento pretendido pelo embargante, o art. 1.025 do CPC estabelece o seguinte:

“Art. 1.025. Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade”.

Por meio do referido dispositivo, o código processual vigente inaugurou a figura do prequestionamento ficto, afastando, na ocasião do julgamento dos embargos, a necessidade de manifestação específica sobre todos os dispositivos discutidos.

Por todo o exposto, inexistindo qualquer dos vícios relacionados no artigo 1.022 do CPC, conheço e rejeito os embargos de declaração, nos termos da fundamentação.

Considerando

os deveres de boa-fé e de cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos arts. 5º e 6º do CPC, as partes ficam advertidas de que a interposição de embargos de declaração manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos arts. 81 e 1.026, §§ 2º e 3º, do CPC.

É o voto.

Belém, 2 de março de 2026.

Desembargadora
CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

Relatora

Belém, 10/03/2026